Tribunal: CARF
Processo: 13893.720350/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720350/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
IRACLIS CARDOSO STOYANNIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia é admissível quando decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo, e desde que haja
comprovação de seu efetivo pagamento, requisitos que, uma vez comprovado o
seu cumprimento, conduz ao restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2013, em virtude de glosa parcial de Pensão Alimentícia. Conforme consta na
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” da notificação de lançamento,
motivou o lançamento:
Efetuada a glosa do valor deduzido a título de pensão alimentícia, considerando que a
dedução para instrução no ano calendário de 2013 está limitada ao valor de R$ 3.230,46
por cada dependente.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando em síntese que os valores
declarados a título de pensão estão comprovados, inclusive por comprovante de depósito
bancário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720350/2018-68
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720350/2018-68

O colegiado da 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente por entender que os comprovantes de pagamentos apresentados eram apenas
agendamentos de transferência bancárias, que poderiam ser canceladas.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 4/8/2020 (fl. 101) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1o/9/2020 (fls. 103 e ss), por meio do
qual, após discordar dos fundamentos lançados pelo julgador de piso, informa estar apresentando
os documentos comprobatórios da efetiva concretização das operações bancárias, requerendo o
provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a lide gira em torno de glosa de parte de pensão alimentícia.
Nos termos da legislação, apenas são dedutíveis na declaração de ajuste as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando de acordo com as normas do Direito
de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil. Ainda conforme dispõe o artigo 8°, inciso II, “f” da Lei 9.250/95:
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, (...);
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Extrai-se dos autos que o contribuinte juntou toda a documentação comprobatória
do pagamento da pensão, inclusive de seu efetivo desembolso; noto que a motivação para o
lançamento não foi a falta de comprovação desse efetivo desembolso, mas o fato de que parte
das despesas com a pensão se refeririam a despesas com educação, conforme previa o acordo
judicial (fls. 12 e ss), e não foi observado o limite legal em relação à dedução com tais despesas.
Entretanto, conforme acordo revisional juntado aos autos (fls. 12 e ss), assinado
em 2012, já desde 2013 houve determinação judicial no sentido de que a pensão passaria a ser
unicamente em espécie e no valor mensal de R$ 4.000,00, o que resta comprovado ter sido
observado pelo recorrente, conforme comprovantes de pagamento de fls. 111 e seguintes.
Quanto à comprovação do efetivo pagamento, mesmo não tendo sido esta a
motivação para o lançamento, registro que conheço dos documentos novos juntados aos autos
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720350/2018-68

por entender que se enquadram na hipótese prevista na alínea ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, e considero-os hábeis à comprovação do efetivo desembolso, devendo ser dado
provimento ao recurso para restabelecer a dedução glosada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original